Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PEDIDOS DISTINTOS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a coisa julgada, em razão da identidade entre os pedidos desta ação e aqueles formulados e já apreciados pelo 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no processo de autos no 0709295-85.2023.8.07.0020. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que, naqueles autos, seus pedidos abarcaram os danos morais e estéticos, enquanto na presente demanda pretendem indenização decorrente das consultas e tratamentos realizados para retirada de cicatriz causada pelo acidente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57408217). Preparo regular (IDs 58509247 e 58509248). Contrarrazões apresentadas (ID 57408229).
3. Configura-se a coisa julgada quando há repetição de ação que já foi objeto de decisão transitada em julgado, caracterizada pela identidade dos seus elementos: partes, causa de pedir e pedido.
4. Compulsando os autos do processo n. 0709295-85.2023.8.07.0020, verifica-se que, dentre os pedidos formulados, a parte autora pleiteou indenização por danos morais e danos estéticos. Já, nesta ação, pleiteia-se indenização pelas despesas realizadas com consultas e tratamentos para retirada de cicatriz causada pelo acidente de trânsito, consubstanciando pedido de indenização em decorrência de danos materiais.
5. É inequívoca a diferença entre os danos morais, estéticos e materiais, sendo os dois primeiros de cunho extrapatrimonial, enquanto os danos materiais decorrem de prejuízos que afetam o patrimônio pessoal (artigos 186, 927 e 949 do Código Civil), sendo possível a cumulação de indenizações originadas de um mesmo fato.
6. Constatada a distinção entre os pedidos formulados nas duas ações, não há que se falar em coisa julgada. Portanto, a sentença prolatada, sem resolução do mérito, deve ser cassada, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para processo e julgamento da ação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.